Tribunal: TJDFT
Processo: 0734793-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BERNARDO FERNANDES CORREA MENDONÇA, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília que indeferiu gratuidade de justiça. Na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A e cujo valor da causa é de R$352.891,57. O agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância Instado a comprovar os pressupostos para o benefício, anexou cópias de contracheques e extrato de consultas processuais de ações ajuizadas em seu desfavor (ID 40824852). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Em exame à documentação anexada, verifica-se que o requerente é servidor público da Agência Nacional de Telecomunicações, onde aufere remuneração bruta de R$24.134,36. Deduzidos os descontos essenciais (IR, Contribuição Previdenciária e Previdência Complementar- Funpresp), restam líquidos R$18.633,84. Cuida-se de renda elevada e muito diferenciada da média da população brasileira, não se enquadrando no conceito de hipossuficiente. Lado outro, a existência de três processos judiciais (dois na Justiça do Distrito Federal e um da Justiça Federal), não é suficiente para comprometer sua capacidade de arcar com as despesas processuais. As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que a recorrente tenha sido intimada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, deixou transcorrer o prazo in albis, razão porque impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto aos agravantes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator